Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORÇÃO REFORMADA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não havendo incorreção no acórdão em relação à distribuição das verbas sucumbenciais, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.